Tribunal: TJDFT
Processo: 0739263-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ARRESTO CAUTELAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROPATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A tutela de urgência de natureza, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pelo recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. No agravo de instrumento, a análise das provas é superficial e se afigura prudente aguardar o regular trâmite processual, a fim de elucidar todos os pontos que permeiam o pedido de rescisão contratual e as consequências daí advindas.
3. O bloqueio de bens somente pode ser ordenado quando houver relevantes indícios de dissipação do patrimônio do executado.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.